Tribunal: CARF
Processo: 13054.000492/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000492/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
VANIA WELP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS ATÉ 21 ANOS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 35 da Lei no 9.250/1995, poderão ser considerados como
dependentes os filhos até 21 anos. Comprovado que os dependentes declarados
têm até 21 anos, restabelece-se a glosa efetuada relativa à dedução de
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida com
dependentes, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 10.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega que os
dependentes glosados são seus filhos que estudam no exterior, que continuarão seus dependentes
até a conclusão do curso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que não foi demonstrada a
relação de dependência alegada.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 30/4/2010 (e-fls. 32) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 19/5/2010 (e-fls. 33/34), no qual, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000492/2007-34
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000492/2007-34

síntese, informa tanto em sede de preliminar quanto no mérito que junta documentos
comprobatórios da relação de dependência (certidões de nascimentos de cada um) e também
alguns Certificados de Conclusão de cursos que os filhos concluíram, na época, no exterior com
seu apoio financeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A lide gira em torno da glosa dos dependentes informados pela contribuinte como
sendo seus filhos, quais sejam, Patrícia Welp Eidelwein e Jorge Maurício Eidelwein. Os
dependentes foram declarados na DAA no código 22 (filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou
cursando escola técnica de 2o grau, até 24 anos).
A glosa foi mantida pela decisão de piso, uma vez que (e-fls. 28):
Os filhos podem ser considerados dependentes para fins do imposto de renda até 21 anos
ou até 24 anos se estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de ensino médio. A comprovação de dependência pode ser facilmente efetivada
pela apresentação da certidão de nascimento, ou de algum outro documento que conste a
filiação.
No entanto, verifico que não consta dos autos quaisquer provas neste sentido. A
impugnante limitou-se a comprovar que aquelas pessoas estudam no exterior.
Desta forma, considerando que as irregularidades apontadas pela fiscalização não
foram sanadas, o lançamento não merece reparo.
Em fase de recurso a contribuinte junta aos autos, às e-fls. 36, CERTIDÃO que
atesta que Jorge Maurício Eidelwein, nascido em 26/4/1983 (com 21 anos à época dos fatos
geradores do lançamento), é seu filho; da mesma forma, às e-fls. 37 junta CERTIDÃO que atesta
que Patrícia Welp Eidelwein, nascida em 24/7/1986 (com 18 anos à época dos fatos geradores do
lançamento), é sua filha.
Quanto às provas relativas aos cursos que os dependentes cursavam no exterior,
tanto aquelas juntadas às e-fls. 17 a 21, quanto as juntadas em grau de recurso às e-fls. 38 e 39
não se prestam para comprovar a exigência legal para que os filhos até 24 anos sejam
considerados dependentes, uma vez que os documentos de e-fls. 17 a 21 deixam claro que os
referidos dependentes somente ingressaram nos cursos em 2005, porém o que se discute no
presente lançamento é o ano de 2004; já os certificados demonstram de forma inequívoca que os
cursos não se referem a cursos universitários ou a escola técnica de 2o grau.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000492/2007-34

Entretanto, considerando que o lançamento foi mantido uma vez que não havia
comprovação da efetiva relação de dependência, entendo que a contribuinte se desincumbiu do
ônus que lhe competia, pois provou, por meio das certidões, que ambos os dependentes glosados
são seus filhos e que teriam na época do fato gerador (em 2004), 21 e 18 anos, de forma
poderiam ser incluídos como dependentes independentemente de serem estudantes, conforme
exige a Lei no 9.250/1995, ou seja:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Dessa forma os filhos podem ser considerados dependentes da contribuinte, nos
termos da lei tributária, de forma que o lançamento deve ser afastado.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para restabelece a
glosa com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital